Tribunal: TJDFT
Processo: 0743173-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743173-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUAREZ ALVES DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por JUAREZ ALVES DOS SANTOS, ora exequente/agravante, em face de Decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF, NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA no 0713059-22.2022.8.07.0018, movido em desfavor do Distrito Federal, ora exequente/agravado, nos seguintes termos (ID n° 206480864): “Vistos etc. Trata-se de cumprimento individual de sentença coletiva deflagrado por JUAREZ ALVES DOS SANTOS em desfavor do DISTRITO FEDERAL. O autor havia pleiteado na petição inicial o valor de R$ 68.263,85 (sessenta e oito mil, duzentos e sessenta e três reais e oitenta e cinco centavos). O ente público apresentou sua impugnação ao cumprimento de sentença (ID 138038464). O exequente discordou dos termos da referida impugnação (ID 142037971). Após a preclusão da decisão que resolveu a impugnação a decisão de ID 150227129 determinou a expedição de precatório da parcela incontroversa no valor R$ 9.910,41 (ID 177159811). Houve o trânsito em julgado do agravo de instrumento 0701707-87.2023.8.07.0000 e, a partir disso, os autos foram remetidos a contadoria para apuração do restante devido. Os cálculos foram elaborados pelo expert judicial. As partes deixaram transcorre “in albis” o prazo para se manifestar. Assim, homologo os valores apresentados pela CONTADORIA, ID 204314179, consistente em 19.938,41 (dezenove mil, novecentos e trinta e oito reais e quarenta e um centavos). Considerando que, de fato, houve excesso na execução, JULGO PROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO para decotar o valor de R$ 29.848,82 (vinte e nove mil, oitocentos e quarenta e oito reais e oitenta e dois centavos), do montante requerido na peça vestibular. Condeno o exequente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10 % (dez por cento) sobre o valor do excesso acima reconhecido em favor do Distrito Federal. (...)” Irresignada, a parte exequente/agravante interpôs o presente agravo de instrumento. Alega, em síntese, que apesar de ter sido concedida a segurança para que fosse restabelecido o benefício-alimentação a partir da impetração do MS no 7.253/97, o mencionado benefício só voltou a ser pago em maio/2002, conforme expressamente previsto na Lei Distrital n. 2.944, de 17 de abril de 2002. Dessa forma, interpõe o presente recurso, com pedido de efeito suspensivo, no qual pleiteia que sejam declaradas como devidas as parcelas posteriores a abril de 1997. Preparo regular (ID. 64980053) É o relatório. DECIDO Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso interposto. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessária a demonstração da probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC; bem como a constatação de que a imediata produção dos efeitos da r. Decisão vergastada implique em risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Não é a hipótese dos autos. No caso, o título executivo que deu origem ao cumprimento de sentença decorre da ação coletiva n.o 32.159/97, na qual o executado/agravado foi condenado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n.° 16.990/1995. Da análise dos respectivos autos, afere-se que o ora agravado foi condenado ao pagamento das parcelas anteriores à impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97, o qual havia concedido a segurança para reestabelecer o mencionado pagamento. Cabe frisar que, apesar de o respectivo mandamus haver, originariamente, conferido efeitos retroativos à respectiva Decisão, abrangendo as parcelas não pagas desde a lesão - e não da impetração do MS, ao julgar o Resp 236.229/DF, o c. STJ deu provimento parcial ao recurso para afastar a abrangência da condenação do MS ao pagamento das parcelas anteriores à impetração da ação mandamental. Assim, transitados em julgado o MS no 7.253/97 e a Ação no 32.159/97, firmou-se a condenação do executado/agravado ao pagamento das prestações em atraso, referentes ao auxílio alimentação indevidamente suspenso pelo Decreto n° 16.990/1995, no que tange ao período anterior à impetração do MS 7.253/97 (28/04/97), conforme explicitou o próprio MM. Juízo a quo: “(...) Outrossim, no v. acórdão que apreciou os recursos das Partes e a remessa de ofício ficou consignado que: “(...) é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a da impetração do mandado de segurança no 7.253/97”, sendo certo que a distribuição do mandamus se deu em 28/04/1997, conforme consulta ao sistema informatizado deste e. Tribunal. (...)”. Dessa forma, a execução de montante referente à supostas diferenças posteriores à impetração do supramencionado MS não apenas contraria o respectivo título executivo, mas implicaria na percepção em duplicidade dos respectivos valores. Portanto, sendo vedado o bis in idem, mostra-se devida a exclusão das parcelas posteriores a 27/04/1997 (quando foi impetrado o MS), e fica afastada a probabilidade do direito pleiteado pelo agravante. Segue precedente deste Tribunal nesse sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AÇÃO COLETIVA No 32.159/97. LIMITAÇÃO NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. 1. A ação coletiva no 32.159/97 delimitou o pedido de benefício alimentação até a data da impetração do Mandado de Segurança no 7.253/97. 2 . O acórdão da ação coletiva (Ac. 730.893) da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator. Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que "[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual." 3. É inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, o que afasta a alegação de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1665824, 07373192320228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 14/2/2023, publicado no DJE: 2/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Portanto, presentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 10 de outubro de 2024 20:49:41. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora